Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUMULA 517 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. O acordo firmado livremente pelas partes litigantes e homologado por sentença é título judicial. Logo, não se mostra razoável a parte que não honrou a obrigação alegar a nulidade de citação na fase de cumprimento de sentença.
2. À luz da teoria da aparência considera válida a citação realizada na pessoa que se apresenta ao Oficial de Justiça e assina o mandado, ou o responsável pelo o recebimento de correspondências na sede ou filial de pessoa jurídica.
3. Na fase de cumprimento de sentença são devidos honorários advocatícios nos termos da Súmula n.o 517 do STJ.
4. Na sucumbência recursal majoram-se os honorários advocatícios fixados na decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.